Tribunal: TJBA
Processo: 8024014-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024014-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIO SILVA DA HORA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL PREJUDICADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIA V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nível V, nos seus proventos. Alega que a Lei nº 12.566/2012, ao prever a implantação das referências IV e V, foi aplicada apenas aos servidores da ativa, violando o princípio da paridade. Requer a extensão da GAP V aos inativos, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para a pretensão de extensão da GAP V; (ii) verificar se a omissão administrativa na não extensão da gratificação configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência; (iii) estabelecer se os policiais militares inativos e pensionistas fazem jus à percepção da GAP V, com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O recolhimento das custas processuais prejudica a análise do pedido de gratuidade da justiça, não subsistindo impugnação apresentada pelo Estado. O mandado de segurança é adequado, pois se volta contra omissão administrativa que nega aplicação de norma remuneratória a servidor inativo, não havendo insurgência contra a constitucionalidade da lei, mas contra sua indevida aplicação. A decadência é afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, renovada a cada mês em que o impetrante deixa de receber a vantagem devida, conforme precedentes do TJBA. A GAP, instituída pela Lei nº 7.145/1997 e reestruturada pela Lei nº 12.566/2012, é concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem verificação individual dos requisitos legais, o que lhe confere caráter genérico. A exclusão dos inativos e pensionistas do recebimento da GAP IV e V viola o princípio da paridade previsto no art. 42, §1º, da CF/1988, combinado com o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). O reconhecimento do direito à GAP V não afronta a separação dos poderes, pois a decisão apenas assegura a aplicação isonômica da legislação vigente. O impetrante, já percebendo a GAP IV, faz jus à elevação à referência V, com efeitos financeiros desde a impetração, observando-se a compensação de valores pagos e a aplicação dos índices de correção previstos no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão na extensão da GAP V a policiais militares inativos configura ato ilegal e de trato sucessivo, afastando a decadência. A GAP possui natureza jurídica de vantagem genérica, devendo ser estendida aos inativos e pensionistas em observância à paridade constitucional. A aplicação da Lei nº 12.566/2012 aos inativos não viola o princípio da separação dos poderes, por se tratar de mera concretização da isonomia remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º; 42, §1º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 5º a 8º; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0022987-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 29/10/2020. TJ-BA, MS nº 8000734-67.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 27/03/2019. TJ-BA, MS nº 8021037-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 20/03/2024. TJ-BA, MS nº 8023853-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 28/02/2024. TJ-BA, MS nº 8026698-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, pub. 02/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8024014-23.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante SILVIO SILVA DA HORA e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar PREJUDICADA a impugnação à gratuidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, .